Tribunal: TJPA
Processo: 0812208-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812208-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS, FABIO HENRIQUE BRITO DE SA

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.:

0812208-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTES:
MAURICIO MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS e FABIO HENRIQUE BRITO DE SÁ

ADVOGADO:
ZEDEQUIAS ROCHA DA SILVA – OAB/PR Nº. 76039

AGRAVADO:
ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE

ADVOGADO:
LEONAN CORREA DA SILVA – OAB PA25789-A E OUTRO

RELATOR
: PINHEIRO CENTENO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO –
decisão interlocutória impugnada ATENDEU AOS requisitos legais DOS
arts. 561, I E 567 do CPC – AGRAVADO PROVOU A POSSE E O JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA EM SEU IMÓVEL – JUNTOU, TAMBÉM, TÍTULO DE PROPRIEDADE –AGRAVANTE NÃO CONTESTOU A POSSE DO AGRAVADO, NEM A TURBAÇÃO IMINENTE – REDUZIU-SE A ALEGAR IRREGULARIDADE NA DELIMITAÇÃO DAS PROPRIEDADES – juízo originário,
não obstante O DEFERIMENTO DO interdito proibitório, determinou realização de estudo georreferenciado – MANUTENÇÃO DA LIMINAR É medida mais acertada no presente feito
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de interdito proibitório cabe para comprovar, sumariamente, a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada. Logo, são requisitos essenciais: a prova da posse (art. 561, inciso I, do CPC c/c art. 568 do CPC) e o justo receio de ser molestado na posse (art. 567 do CPC).

2.
O “justo receio de ser molestado” extrai-se da constatação de que o agravante teria “invadido o terreno do agravado com estacas e trator”, conforme argumentos do agravado em 1º Grau, trazidos pelo próprio agravante na petição de interposição deste agravo.

3.
O agravante, em nenhum momento, apresentou insurgência concreta contra a caracterização do justo receio de moléstia. Não debateu a ameaça de turbação alegada – sequer chegou a negá-la.

4.
Também restou provado o exercício da posse –
trata-se de uma Fazenda, em que o agravado alega plantar 65 (sessenta e cinco) mil p
é
s de pimenta, fato tamb
é
m n
ã
o contestado pelo agravante.

5.
Andou bem Magistrado de 1º ao utilizar o título registrado em cartório como um argumento a mais para deferir o interdito proibitório, já que o agravante não detém título registrado em cartório, e, como a demanda envolve os limites das propriedades objeto de contenda, um título de propriedade registrado em cartório possui força probante quanto aos limites da propriedade, haja vista o disposto no art. 252, da Lei de Registros Públicos.

6.
Juízo originário também acertou ao
garantir que a concessão da liminar não configuraria uma antecipação do mérito, quando determinou que a realização de prova técnica para definir os “
limites e confrontações técnicas perfeitamente especificados, através de memorial descritivo georreferenciado,
inclusive com a perfeita individualização da área cuja proteção possessória se requer”.

7.
Manutenção da liminar de interdito proibitório, quando ainda se está discutindo a delimitação das terras no Juízo Originário, é medida mais acertada no presente feito, porquanto não antecipa o mérito pretendido, e garante a manutenção do
status quo ante
até o exercício da cognição exauriente pelo Juízo Originário.

8. Enfim
, agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os termos da decisão agravada, que se encontra em consonância com os requisitos autorizadores do interdito proibitório.

9. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.:

0812208-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTES:
MAURICIO MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS e FABIO HENRIQUE BRITO DE SÁ

ADVOGADO:
ZEDEQUIAS ROCHA DA SILVA – OAB/PR Nº. 76039

AGRAVADO:
ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE

ADVOGADO:
LEONAN CORREA DA SILVA - OAB PA25789-A E OUTRO

RELATOR
: PINHEIRO CENTENO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURICIO MARQUES FIGUEIRÓ VASCONCELOS e FABIO HENRIQUE BRITO DE SÁ, contra decisão liminar concedendo interdito proibitório a
ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE, preferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O agravado afirmou, em interdito proibitório no 1º Grau, ser proprietário de uma área de terras denominada FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, localizada na travessa 08, no KM 02 da BR 316, sentido Santa. Izabel do Pará a Castanhal. Afirmou que a referida propriedade é explorada racionalmente cumprindo a função social e que não há confinantes residentes próximos. Asseverou, também, que, no dia 08 (oito) de setembro de 2020,
os agravantes teriam utilizado veículo de carga e trator e começado a descarregar estacas de madeira para fazer cerca na propriedade do agravado, a fim de apoderar-se de parte do imóvel
.

Os agravantes afirmaram que são proprietários da
Fazenda JEOVÁ DE JIRÉ desde 2010, conforme Escritura de Compra e Venda e que há uma contenda envolvendo a cerca que originou o conflito, marco de limite entre as duas fazendas.
Todavia, n
ão delimitou a celeuma envolvendo a cerca e nem negou as acusa
ções de que tenha tentado fincar estacas no im
óvel do agravado.

Juntou georreferenciamento do sítio
Jeová de Jiré
(ID nº. 4142038), planta do imóvel (ID nº. 4142036) e memorial descritivo do imóvel (ID nº. 4142033)

Na origem, o Juízo competente
deferiu pedido limitar de interdito proibitório
ao agravante, com base no título de propriedade e no atendimento aos
requisitos dos arts. 561, 567 e 568 do CPC, a saber:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha
justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

A decisão de antecipação de tutela concedida passou a impedir que os agravantes ingressassem no imóvel do agravado, a saber:

“[...] 2.
Indefiro
as preliminares suscitadas no ID Num. 20399570 - Pág. 3, 4 e 5, pois o requerente acostou no ID Num. 19799710 título que contém descrição da propriedade aludida, com as demarcações por coordenadas geográfcas (georreferenciamento) e as matérias intituladas de “não comprovação de posse” e “não comprovação da turbação” constituem o próprio mérito do processo, que será apreciado por ocasião da sentença.

3.
Para deferimento da medida liminar pleiteada pela parte autora, devem ser atendidos os requisitos dos arts. 561, 567 e 568 do CPC
(TJGO, Agravo de Instrumento nº 62731-5/180 (200801307133), 4ª Câmara Cível, Rel. Carlos Escher. j. 05.06.2008, unânime, DJ 26.06.2008).

Ademais,
possível a formulação de pedido de tutela de urgência
, pois nos termos do documento de ID Num. 19606984 - Pág. 1, a alegada ameaça/esbulho data de menos de ano e dia (08.09.2020 – CPC, arts. 558, 561, III e 568).

Por outro lado, a
certidão do cartório de registro de imóveis de ID Num. 19799710 comprova, em sede de cognição sumária, que o promovente exercía posse sobre o bem descrito na inaugural
, posto
que
o imóvel está registrado como sua propriedade.

Neste contexto, nota-se que
a parte promovida não acostou aos autos título registrado em cartório de imóveis, conforme exige a legislação
(art. 1.245 do Código Civil) e se atesta nos documentos de ID Num. 20400148, Num. 20400150 e Num. 20400746.

Nota-se que a ameaça de perda da posse, por parte da demandante em relação aos réus
, foi relatada no documento de ID Num. 19606984 - Pág. 1 (CPC, art. 561, II e IV).

Noutro giro, a consulta ao sistema de informática de andamento processual do TJPA
não
registra decisão judicial desfavorável ao requerente, relativa ao Processo nº 00121587620128140301 (3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA – arquivo anexado).

Em situações idênticas a
jurisprudência
tem decido desta forma:

[...] Preenchidos os requisitos do [...] Código de Processo Civil, o titular do domínio, e conseqüentemente da posse indireta, pode valer-se de ação possessória para reaver o bem esbulhado [...] (TJMG, Apelação Cível nº 1.0086.06.015047-0/001(1), 18ª Câmara Cível, Rel. D. Viçoso Rodrigues. j. 17.06.2008, unânime, Publ. 03.07.2008).

[...] Praticado o esbulho, correta a decisão que [...] concede liminar de reintegração [...] (TRF1, Agravo de Instrumento nº 2002.01.00.014049-1/AM, 6ª Turma, Rel. Daniel Paes Ribeiro. j. 11.02.2008, unânime, e-DJF1 29.09.2008, p. 346).

Portanto, considerando as provas produzidas
até este instante procedimental
, dando conta de que a parte autora é possuidora do imóvel e que
há indicativos de resistência dos réus em desocupar a área em tela
, denoto que há evidências de ameaça e esbulho. Sendo assim, o pedido de liminar deve ser deferido, pois as exigências legais foram atendidas.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 554,
caput
, 558, 560, 562 do CPC e na documentação aludida nas linhas anteriores,
defiro o pedido de liminar requerido pela parte autora
(ID Num. 19582487), haja vista que foram atendidas as exigências do art. 561 do CPC. Por conseguinte, determino que os réus se abstenham de
ingressar no imóvel descrito na certidão de ID Num. 19799710, conforme as coordenadas geográficas ali mencionadas ou desocupem o mesmo, se já estiverem dentro dos referidos limites físicos,

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de desocupação compulsória, devendo a parte requerente ser reintegrada na posse do bem.

[...]

3.4. Intimar o advogado dos réus, via DJe, para:

[...] 3.4.3.
No prazo de 30 (trinta) dias
juntar aos autos planta de situação e localização da área que descreve, com seus limites e confrontações técnicas perfeitamente especificados, através de memorial descritivo
georreferenciado, inclusive com a perfeita individualização da área cuja proteção possessória se requer, vez que
compete à parte interessada no desiderato jurisdicional trazer ao processo a identificação e localização da área que será atingida por pronunciamento judicial (Lei nº 6.015/1973, art. 225, Ofício Circular nº 015/2017-CJCI-TJPA e Provimento Conjunto nº 010/2012-CJRMB-CJCI-TJPA – no documento de ID Num. 19799710 - Pág. 1 consta que a área indicada pelo demandante já foi georeferenciada) [...].

Em decisão de ID nº.
16087671,
e
ste Juízo indeferiu a concessão de efeito suspensivo no agravo, entendendo que o art. 300 do CPC não autoriza o esvaziamento do objeto da demanda originária ou qualquer forma de julgamento antecipado, até porque a decisão contestada fundou-se no título de propriedade do agravado.

O agravado manifestou-se em contraminuta e alegou que “
nenhuma razão assiste aos agravantes, vez que os documentos apresentados pelo agravado junto aos autos principais, em primeira instância, demonstram a posse e propriedade sobre o imóvel em discussão”.

Acrescentou que “
os mapas e medições apresentados pelo agravado não são documentos produzidos unilateralmente, posto que foram efetuados por profissional devidamente habilitado, que emitiu o competente documento de responsabilidade profissional (ART) e, dessa forma, responde civilmente pelas informações prestadas. De outro lado, os Agravantes sustentam seu pedido unicamente em contratos particulares que não são dotados de qualquer legitimidade e, na verdade, se tratam apenas de documentos produzidos para simular uma operação que, de fato, nunca existiu”.

Afirmou que “o Juízo de Primeiro Grau observou corretamente que o agravado apresentou a certidão de matrícula atualizada do imóvel, demonstrando que sua propriedade e sua posse tiveram a devida publicidade e, portanto, gozam de presunção de boa fé”.

Ressaltou-se que a manutenção da posse do agravado, frente a iminente ameaça provocada pelas ações dos Agravantes é medida que necessita ser mantida até o deslinde final do processo, onde os mapas e medições apresentadas pelo agravado poderão ser confirmadas por profissionais de confiança do Juízo.

Outrossim, o agravado afirmou que o pedido de gratuidade processual formulado pelos agravantes deve ser rejeitado, posto que não estão embasados por qualquer documento que comprove a incapacidade dos mesmos em arcarem com os custos e despesas processuais.

Deve-se consignar que o feito originário se encontra em sede de alegações finais.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Deixo de analisar a impugnação à justiça gratuita feita pelo agravado, uma vez que o agravante, ao ser suscitado a comprovar a hipossuficiência, acabou por recolher as custas, conforme petição de ID nº. 4441120.

DO MÉRITO

A ação de interdito proibitório cabe para comprovar, sumariamente,
a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada
. Logo, são requisitos essenciais: a prova da posse (art. 561, inciso I, do CPC c/c art. 568 do CPC) e o justo receio de ser molestado na posse (art. 567 do CPC). Observe-se lição doutrinária salutar sobre o tema:

“O possuidor, inibido pelo fundado receio de sofrer agressão próxima, dirige-se ao Magistrado a fim de pleitear uma liminar que obrigue o réu a abster-se de concretizar a agressão, mediante a imposição de preceito proibitório [...] O receito de uma futura agressão à situação fática exercitada pelo possuidor é também denominado pelo legislador material de ‘violência iminente’ (art. 1.210 do CC). [...] Quem quer que pleiteie a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra sua posse [...]” (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1398).

De fato, a decisão interlocutória impugnada
(ID nº. 21141220
) reconheceu provados os
requisitos legais
(
arts. 561, inciso I, 567 e 568 do CPC), em específico a grave situação de “violência iminente”, envolvendo discussão quanto aos limites de demarcação de duas propriedades – a do agravante e a do agravado (autor do interdito).

O
“justo receio de ser molestado”
(ar. 567 do CPC) extrai-se da constatação de que o agravante teria “invadido o terreno do agravado com estacas e trator”, conforme argumentos do agravado, trazidos pelo próprio agravante na petição de interposição deste agravo, senão vejamos:

“
O agravado
é
propriet
á
rio de uma
á
rea de terras, denominada FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRA
Ç
AS, localizada na travessa 08, a 02 KM da BR 316, no sentido Sta. Izabel do Par
á
a Castanhal; [...];
Que no dia 08/09/2020 os agravantes utilizaram ve
í
culo de carga e trator e come
ç
aram a descarregar estacas de madeira para fazer cerca na propriedade do agravado a fim de apoderar-se de parte do im
ó
vel;
Que na fazenda amea
ç
ada de esbulho h
á
implantada 65 mil p
é
s de pimenta. Segundo relata o agravado, este utiliza-se da presente demanda para manter a posse de sua propriedade, vez que os agravantes levantaram cerca com o intuito de se locupletarem de suas terras
”
(grifos nossos).

Neste ponto, é determinar ressaltar: o agravante,
em nenhum momento, apresentou insurgência concreta contra a caracterização do justo receio de moléstia.
Não debateu a ameaça de turbação alegada – sequer chegou a negá-la. Limitou-se a alegar possível “equívoco na delimitação das terras” do agravado como fator ensejador da contenda, mas também não logrou êxito em provar tal fato – embora ainda o possa fazer em sede de cognição exauriente.

Restou
provado, também, o exercício da posse, conforme reconhecido pelo Juízo Originário
–
trata-se de uma Fazenda, em que o agravado alega plantar 65 (sessenta e cinco) mil p
é
s de pimenta, fato n
ã
o contestado pelo agravante.

Além disso, o exercício da posse também restou reforçado pelo
título de propriedade
apresentado pelo agravado (
ID nº. 19799710) – não obstante a natureza diferenciada dos institutos,
andou bem Magistrado de 1º ao utilizar o título registrado em cartório como um argumento a mais para deferir o interdito proibitório
, já que o agravante não detém título registrado em cartório, e, como a demanda envolve os limites das propriedades objeto de contenda, um
título de propriedade registrado em cartório possui força probante quanto aos limites da propriedade
, haja vista o disposto no art. 252, da Lei de Registros Públicos.

Observe-se que o exercício da posse pelo agravado também não é fato contestado pelo agravante –
em nenhum momento, contestou-se que o agravado ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE exerce posse e propriedade da FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

Enfim, não se pode obstar que restou acertada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Originário, uma vez que presentes, ainda que em cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela possessória requestada. No mesmo, observe-se
a jurisprudência esta E. 2ª Turma de Direito Privado e de Tribunais Superiores, senão vejamos:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR.CORRETA. PRESENÇA DOS REQUEISITOS AUTORIZADORES ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DAS AÇÕES CONEXAS EM CONJUNTO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O presente agravo discute demandas conexas acerca de ação de interdito proibitório c/ pedido liminar, correndo ambas na Vara Única De Monte Alegre cujas partes atuam em polos opostos alternando entre autor e réu. II- Muito embora os processos devessem estar apensados, estão na mesma vara, não possuindo qualquer decisão conflitante, eis que a ação proposta pela agravante foi indeferida e a ação proposta pela agravada, e que é objeto deste recurso deferida, não havendo que se falar em nulidade.
III – O magistrado de piso acertou ao deferir a liminar, na medida em que a agravada comprovou estar na posse do bem em litígio, eis que junta comprovante de residência e recibos de pagamento de limpeza do local e fotos do terreno, bem como a iminente ameaça de turbação e esbulho, havendo, inclusive decisão na ação de interdito proibitório promovida pela agravante, em que se analisou os requisitos, tal como a posse anterior mansa e pacífica, e se verificou estar ausentes.
IV- Diferentemente do que afirma a agravante, estamos diante de uma posse de força nova, onde se encontra comprovada que a ameaça da turbação/esbulho é atual e contínua e mais, apesar do prazo começar a ser contado, via de regra, no momento em que se dá a violação da posse, há previsão para que o prazo de ano e dia para o ajuizamento da ação possessória terá início a partir do momento em que o possuidor tomou conhecimento da prática do ato, como é o caso da agravada, o que implica na manutenção da decisão agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807972-26.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/02/2021) (grifos nossos).

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatado que os requisitos para a proteção possessória foram devidamente preenchidos, vale dizer, a posse atual, a ameaça de esbulho ou turbação e o justo receio de ser molestado na posse da coisa.

2. Recursos conhecidos e não providos.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000719-92.2008.8.14.0015 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/09/2022) (grifos nossos).

INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO - CAUSA DE PEDIR - FINALIDADE - REQUISITOS -INICIAL - USUCAPIÃO - ARREMATAÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL.
A ação de interdito proibitório tem como pedido e causa de pedir a posse. A finalidade é evitar turbação ou esbulho declarados iminentes.
Têm por requisitos posse, haver fundado receio de que o autor-possuidor será molestado em sua posse (turbado ou esbulhado). Como a inicial acusa o molestamento da posse em área contígua objeto de usucapião, sem nada opor à arrematação da referida área contígua, é imprópria a tutela declaratória de carência da ação por falta de interesse processual. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10016130006089001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUFICIENTE. PLEITO INICIAL PROCEDENTE. JUSTO RECEIO DEMONSTRADO. POSSE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - A decisão de primeiro grau, ainda que concisa, com apresentação de fundamentação clara e suficiente para a solução do litígio, não merece ser cassada. II -
Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho e, no caso vertente, considerando que os documentos que instruíram a inicial, bem como a própria instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para o deferimento.
III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível nº. 04412777020138090026, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE DA AUTORA E AMEAÇA À REFERIDA POSSE DEMONSTRADOS - INTERDITO PROIBITÓRIO PROCEDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
Demonstrada a posse da autora e o justo receio da turbação por conta da conduta que importa na exteriorização de atos a molestar a posse, é mesmo o caso de procedência do interdito proibitório proposto.
(TJ-MT - APL: 00029079020058110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/02/2015) (grifos nossos).

Recorde-se que, não obstante tenha deferido o interdito proibitório em sede de antecipação de tutela, o Juízo originário
garantiu que a concessão da liminar não configuraria uma antecipação do mérito, quando determinou que a realização de prova técnica para definir os “
limites e confrontações técnicas perfeitamente especificados, através de memorial descritivo
georreferenciado
,
inclusive com a perfeita individualização da área cuja proteção possessória se requer” (grifos nossos).

Enfim, a manutenção da liminar de interdito proibitório, quando ainda se está discutindo a delimitação das terras no Juízo Originário, é medida mais acertada no presente feito, porquanto não antecipa o mérito pretendido, e garante a manutenção do
status quo ante
até o exercício da cognição exauriente pelo Juízo Originário, na senda da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM O INTERDITO PROIBITÓRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE FASE INSTRUTÓRIA. COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Compulsando os autos, observa-se que o agravante provou a posse, a continuação da posse, embora turbada, aparentemente, pelo agravado, já que na ação de interdito proibitório de nº 0050481-74.2020.8.06.0049, movida contra o representante da empresa ora agravada, o Juiz de primeiro grau afirmou que restou comprovada a posse mediante os documentos de fls. 63/72 e 94/97.
2. O agravante, segundo o processo citado, comprovou tanto a propriedade como os requisitos do art. 561 do CPC, eis que evidenciou a sua posse durante quatro décadas. 3. No caso em comento, subsiste nítida a controvérsia sobre a área supostamente esbulhada, sobretudo quanto à sua posse primitiva, se pertencente ao recorrente, autor do interdito proibitório, ou se pertencente à pessoa jurídica agravada autora da presente ação de reintegração
, apesar de serem fortes os indícios e as provas colacionadas pelo recorrente, já que as referidas demandas ensejaram, aparentemente, decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel e o seu direito de posse, sendo, portanto, indispensável que o Juízo a quo análise a necessidade ou não dos feitos serem julgados em conjunto, ante o disposto no art. 55, § 3º, do CPC/2015, senão veja-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 4. Ademais, como dito no agravo de instrumento de nº 0638967-28.2020.8.06.0000, a questão posta em análise mostra-se bastante complexa, demandando a realização de instrução probatória, a fim de apurar a delimitação da área que supostamente ultrapassa os limites do imóvel o qual pertence a recorrida.
5. Assim, resta prudente a manutenção da liminar deferida nos autos do interdito proibitório de nº 0050481-74.2020.8.06.0049, ante a necessidade de apuração da área devida a cada litigante e em razão do caráter comercial atribuído à área pela empresa agravada.
6. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº. 0625359-94.2019.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 9 de junho de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - AI: 06353185520208060000 CE 0635318-55.2020.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021).

Ante o exposto, o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os termos da decisão agravada, que se encontra em consonância com os requisitos autorizadores do interdito proibitório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por inexistir argumentos para reformar a decisão impugnada,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra.

É como voto.

Comunique-se o Juízo originário da decisão em epígrafe.

Publique-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023